Tribunal: TJES
Processo: 5002078-14.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002078-14.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA RAMOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5002078-14.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
O
: JOSE MARIA RAMOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 8693551. Contrarrazões apresentadas (Id. 8705200).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
8693551
)
opostos pel
o
embargante/
recorrido
em face de
A
córdão
(Id. 8640754)
que conheceu d
o
recurso inominado interposto
pelo recorrente, ora embargado
,
e lhe conferiu provimento, para,
in verbis
, “reformar a r. sentença para reconhecer a reparação moral,
CONDENANDO
a requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
a pagar ao autor
JOSÉ MARIA RAMOS
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a reparação moral, devendo incidir sobre o valor juros de mora e correção monetária a contar desta sessão de julgamento.”

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
, vez que
o
A
córdão embargado
teria sido omisso em não fixar o índice legal a ser aplicado na condenação acima exposta.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que
a decisão embargada
teria
s
ido

omiss
a
, nos moldes acima, tal tese não prospera, pois
o índice a ser aplicado é aquele que se consta em site oficial deste Tribunal de Justiça, sendo de conhecimento público e notório e certamente de conhecimento da embargante.

O que se observa
in casu
é a oposição de embargos manifestadamente de caráter protelatório.
Contudo
,
ainda assim,
consign
o

que não se fixará condenação ao pagamento de multa previsto no
art. 1.206, § 2º, do CPC
ao embargante pois se trata de oposição primeira e devidamente protegido e resguardado pelo direito a reanálise de julgado.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)